Tribunal: STF
Processo: ARE 1436052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTRAVIO DE MERCADORIA. ROUBO. RESPOSANBILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS PROVADOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    A prova requerida se prestaria à comprovação dos danos materiais sofridos, os quais foram reconhecidos pelo juízo de primeiro grau, de maneira que, a diligência requerida não influenciaria no deslinde do feito, sendo inútil à conclusão alcançada na sentença. É de se ressaltar que o destinatário da prova é o magistrado, razão pela qual cabia ao requerente das provas convencê-lo da necessidade de sua realização. Precedente.



    Os autos se encontram adequada e suficientemente instruídos acerca dos elementos fáticos que fundamentam o pedido da parte autora, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.



    Analisando os presentes autos, tem-se que a parte autora, atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, em 27/09/2018 postou junto à agência dos Correios de Belo Horizonte/MG, diversos produtos de natureza médica para seu cliente, faturados em 26/06/2018, mediante objeto registrado, com a finalidade de que fossem entregues no Município de Itabira/MG. Restou incontroverso e cabalmente demonstrado pelas provas documentais, que o objeto da postagem em questão foi roubado em 28/09/2018, jamais chegando ao destino contratado.



    É entendimento pacífico na jurisprudência pátria que as empresas públicas prestadoras de serviços públicos submetem-se ao regime de responsabilidade civil objetiva, previsto no art. 14 do CDC, de modo que a responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º, da CF/88, é confirmada e reforçada com a celebração de contrato de consumo, do qual emergem deveres próprios do microssistema erigido pela Lei n. 8.078/90 (STJ, REsp 1210732/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em02/10/2012, DJ 15/03/2013).



    Ainda que o objeto tenha se extraviado por roubo a mercadorias transportadas pela ré, ECT, tal fato encontra-se no âmbito dos riscos advindos do exercício de sua atividade, por isso, é fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar. Cabe à ECT, sabedora do interesse que o transporte de bens por ela efetuado gera junto à criminalidade, prover segurança adequada para prevenir ocorrências como a narrada nos autos. Precedentes.



    O fato de o objeto ter sido postado sem declaração do valor não exime a empresa do ressarcimento se o autor consegue comprovar seu valor a contento nos autos. No caso, sequer era exigível a declaração de conteúdo, uma vez a parte autora estaria dispensada desta providência posto que a encomenda em questão deveria estar acompanhada da respectiva nota fiscal, documento obrigatório nos termos a Cláusula Terceira, inciso I, doProtocolo 32/01 do Confaz – Conselho Nacional de Política Fazendária.



    Dano material comprovado uma vez que juntados aos presentes autos a nota fiscal de diversos produtos médicos, sendo que a confrontação dos dados do documento com as informações de rastreamento da postagem evidenciam haver identidade entre os produtos e objeto postado: a fatura foi emitida na tarde do dia 26/09/2018, enquanto que a postagem foi realizada na tarde do dia 27/09/2018; e o destino, em ambos os documentos, era o Município de Itabira/MG.



    Embora seja certo que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, conforme previsto na Súmula nº 227 do STJ, nota-se que o fundamento que orienta a jurisprudência no sentido de o simples extravio de encomenda dispensa a comprovação de abalo psicológico ou efetivo prejuízo, não se encontre presente nestes autos, pois não há falar em abalo psicológico ou angústia da pessoa jurídica. Isso porque a tutela da personalidade da pessoa jurídica se refere à sua honra objetiva, ou seja, a sua reputação.



    Apesar de a parte apelante ter alegado prejuízo em sua imagem junto ao cliente que havia comprado a mercadoria, a partir do acervo probatório, não é possível concluir que o destinatário da encomenda tenha atribuído culpa ou feito juízo negativo quanto à remetente, posto que, à toda vista, a falha na entrega decorreu de um roubo ocorrido por ocasião do transporte pela ECT.



    Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, inciso X, 37, § 6º, 93, inciso IX, 144, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente